Tribunal: CARF
Processo: 10980.011168/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011168/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.626 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSÉ MARIO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Toma-se definitiva na esfera administrativa a matéria não impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2005, ano-calendário de 2004, apurada em razão de glosa de dedução indevida de dependente e
de omissão de rendimentos recebidos da Fundação Petros e do INSS, importando em IRPF
suplementar no valor de R$ 2.283,46 e multa de ofício de R$ 1.712,59, além dos juros
moratórios.
Conforme relatório da decisão de primeira instância (fls.24), o contribuinte,
... entende não caber a multa por omissão de rendimentos; diz concordar com o
pagamento do imposto suplementar, em função do equívoco cometido; informa que
esteve duas vezes na DRF Curitiba para negociar o parcelamento do imposto
suplementar sem a multa, entretanto, não obteve êxito em face de deficiência no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011168/2007-92
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011168/2007-92

atendimento da unidade. Por fim, requer o acolhimento das suas razões e o
cancelamento da multa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), ao
apreciar as alegações do contribuinte, foi unânime em considerar não impugnada a exigência de
R$ 2.283,46 relativa ao imposto suplementar apurado e manteve a multa de ofício aplicada.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2010 (fls. 29), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/02/2010 (fls. 31 a 33), alegando, em síntese:
1 - como questão preliminar, que o valor glosado a título de imposto de renda
retido na fonte (IRRF) é objeto de depósito judicial, conforme Processo 20027000050272-7 que
corre na 5a Vara Federal do Paraná;
2 - no mérito, se limita a trazer questões sem importância para a presente análise,
relativas ao atendimento prestado pela Delegacia de Receita Federal quando da solicitação de
parcelamento do imposto suplementar apurado e a morosidade no julgamento do processo
administrativo; informa ainda que o valor relativo IRRF em depósito judicial encontra-se em fase
de execução e que portanto o respectivo crédito tributário deve ser suspenso, alegando que a
autuação foi falha em não considerar tal depósito judicial, e por isso o lançamento seria
improcedente.
Requer, ao final, “...seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, suspendendo o débito fiscal reclamado, conforme determinações contidas na
Constituição Federal e no Código Tributário Nacional.”
Não recorreu da multa de ofício, que foi mantida pela decisão de primeira
instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém o contribuinte limita-se a recorrer de matéria não
contestada em primeira instância, sendo silente em relação à parte do lançamento mantida pela
DRJ/CTA, relativa à multa de ofício no valor de R$ R$ 1.712,59, mais juros moratórios, que se
tornou definitiva.
Em relação às matérias não contestadas em primeira instância, estas não podem ser
analisadas em sede de recurso voluntário, pois sobre elas não se instaurou o litígio. É o que se
depreende do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
.......................
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011168/2007-92

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
........
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
....
Ocorreu aqui o fenômeno da preclusão, tornando consolidadas as matérias não
impugnadas, não cabendo a discussão quanto à glosa do IRRF ou a existência de depósito judicial,
razão pela qual não é possível conhecer do recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por entender preclusas as matérias
trazidas em grau recursal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital